Tribunal: TJSP
Processo: 1003829-74.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECURSO – DESERÇÃO - Pleito de assistência judiciária formulado em sede recursal – Indeferimento – Intimação dos Recorrentes para efetuar o recolhimento, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – Decurso in albis do prazo concedido - Requisito extrínseco de admissibilidade descumprido – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.